Tribunal: TJDFT
Processo: 0038856-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038856-51.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA EVENTUAL. IRRELEVÂNCIA. 1. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica decidida restringir direito de que seja titular. Inteligência do parágrafo único do artigo 996 do Código de Processo Civil. 2. Para recorrer na qualidade de terceiro prejudicado, exige-se a presença de interesse jurídico, que não se confunde com a simples alegação, sem qualquer comprovação de possibilidade de aferição de vantagem econômica eventual. 3. Não se conhece do recurso de apelação interposto por quem se intitula terceiro prejudicado, quando este não consegue demonstrar legitimidade e interesse jurídico recursais, bem como necessidade e utilidade do provimento do recurso com a reforma da sentença. 4. Recurso não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 996 do Código de Processo Civil, e 1.245, §2o, do Código Civil, defendendo sua legitimidade por se tratar de terceira interessada, pois o seu direito está vinculado ao espólio de Sebastião de Souza e Silva, cujo patrimônio engloba a área objeto deste processo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 996 do Código de Processo Civil, e 1.245, §2o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não obstante a alegação do apelante quanto à condição de terceiro prejudicado sob o fundamento de possuir direito hereditário patrimonial sobre o espólio de Sebastião de Souza e Silva, a empresa apelante não acostou aos autos comprovação cabal de tal afirmação. Ademais, como bem salientado pela TERRACAP, pelo MPDFT, pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IBRAN em suas contrarrazões de apelação (Ids 9055697, 9055701 e 9055705), a área objeto do acordo homologado em juízo, para fins de recuperação ambiental e de tratativa da água do Córrego Cachoeirinha, pertence à Terracap” (ID 15736891). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025